Tribunal: TJES
Processo: 0003660-29.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003660-29.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE FERNANDES DE LIMA NETO

APELADO: DANRLEY PEREIRA PEDRO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO MORAL. JULGAMENTO ULTRA PETITA. LIMITAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO AO VALOR POSTULADO NA INICIAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por José Fernandes de Lima Neto contra sentença proferida na Ação Indenizatória movida por Danrley Pereira Pedro, em razão de acidente de trânsito. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando o réu ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais, R$ 359,89 pelo reembolso de capacete e outros valores correspondentes à compra de medicamentos, além das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, com observância da assistência judiciária gratuita concedida ao apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em julgamento ultra petita ao fixar o valor da indenização por danos morais em montante superior ao pleiteado na inicial; (ii) estabelecer o termo inicial de incidência dos juros de mora e da correção monetária na condenação por responsabilidade civil extracontratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz deve respeitar os limites do pedido inicial quando este for certo e determinado, não podendo fixar indenização por dano moral em valor superior ao pleiteado, sob pena de julgamento ultra petita, nos termos do art. 460 do CPC/73 (correspondente ao art. 492 do CPC/15), conforme entendimento consolidado do STJ.

O pedido inicial de indenização por danos morais foi certo e delimitado no valor de R$ 6.500,00, não se tratando de valor estimativo ou pedido genérico, inexistindo autorização legal para majoração ex officio.

Em ações de responsabilidade civil extracontratual, os juros moratórios incidem a partir do evento danoso, conforme Súmula 54/STJ, e a correção monetária incide desde a data do arbitramento do dano moral, segundo a Súmula 362/STJ.

Após o arbitramento da indenização, incide a taxa Selic, que abrange, de forma unificada, os juros de mora e a correção monetária.

A reforma parcial da sentença não altera a sucumbência definida na origem, pois não houve rejeição de parcela do pedido indenizatório, apenas adequação ao valor inicialmente postulado, o que não caracteriza parcial procedência da ação ou do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A sentença que condena ao pagamento de indenização por danos morais em valor superior ao expressamente pleiteado na inicial incorre em julgamento ultra petita, devendo o quantum ser limitado ao montante requerido.

Em casos de responsabilidade civil extracontratual, os juros moratórios incidem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e a correção monetária desde o arbitramento da indenização (Súmula 362/STJ), aplicando-se, após esta, a taxa Selic.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 292, V; 322; 324, § 1º, II; 492.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1823194/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 05.05.2016, DJ 04.10.2021.
STJ, AgInt no REsp 1795068/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 04.05.2020, DJe 07.05.2020.

STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1872866/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 20.06.2022, DJe 24.06.2022.

STJ, AgInt no REsp 1.895.569/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 15.09.2022, DJe 15.09.2022.

TJES, ApCív 0009519-65.2014.8.08.0048, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 09.02.2023.

TJES, AC 0001506-82.2015.8.08.0035, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 10.12.2019, DJES 13.01.2020.

TJES, AC 0008830-21.2018.8.08.0035, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 14.12.2021, DJES 10.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do Relatório, trata-se de apelação cível

interposta por
JOSÉ FERNANDES DE LIMA NETO
contra a sentença de fls.127/130-v integrada em ID 10307074, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Serra, que, na Ação Indenizatória ajuizada por
DANRLEY PEREIRA PEDRO
,
julgou parcialmente procedentes as pretensões autorais para condenar o ora apelante ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais e R$ 359,89 pela compra de capacete, além dos valores despendidos com a compra de medicamentos indicados nas notas fiscais de fls. 25/26. Nesses termos, condenou o ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, observada a assistência judiciária gratuita concedida a este.

Irresignado, alega o recorrente em suas razões ID 10307077, em resumo, que (1) a sentença é ultra petita por ter imposto condenação superior ao valor pedido; (2) os juros moratórios foram fixados a partir da citação. Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal e considerando que o apelante deixou de recolher o preparo por estar amparado pela assistência judiciária gratuita, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Inicialmente, destaco que o ora apelante se insurgiu exclusivamente quanto ao montante da condenação em danos morais e quanto a incidência de juros moratórios a partir da citação.

Nesses termos, os capítulos da sentença relativos ao acidente narrado nos autos e a existência de danos morais e materiais não foram devolvidos a essa instância recursal, nos termos do art. 1.013,
caput
,
do CPC/15.

Pois bem.

Quanto a alegação de que a sentença apelada é
ultra
petita por ter condenado o apelante ao pagamento de danos morais em valor superior ao requerido na inicial, verifica-se que o ora apelado requereu a condenação do apelante ao pagamento de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) pelos danos extrapatrimoniais, enquanto a sentença o condenou no montante de
R$ 15.000,00
(quinze mil reais).

Nos termos da jurisprudência do STJ,
“Esta Corte possui firme o entendimento no sentido de que a existência de pedido certo e individualizado de indenização por danos morais impede a condenação em valor superior, sob pena incorrer em julgamento ultra petita (art. 460 do CPC). Precedentes”
(STJ - REsp: 1823194 SP 2019/0186309-9, Relator.: Ministro Luis Felipe Salomão, Data de Julgamento: 05/05/2016, Data de Publicação: DJ 04/10/2021).

No mesmo sentido,
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, nas situações em que apontado um valor certo na inicial, o juiz não pode ultrapassar esse limite, sob pena de nulidade da parte excedente”
. (STJ - AgInt no REsp: 1795068 MG 2019/0027944-6, Relator.: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Data de Julgamento: 04/05/2020, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 07/05/2020).

Não se desconhece entendimento jurisprudencial em sentido diverso, que sustenta a não vinculatividade do julgador ao pleito indenizatório postulado na inicial, por considerá-lo meramente estimativo. No entanto, perfilha-se aqui o entendimento segundo o qual, em regra, o pedido de indenização por danos morais deve ser certo e determinado, com inclusão do valor pretendido pelo autor, nos termos dos arts. 292, inciso V, 322 e 324, todos do CPC/15.

A consequência disto é que, em sendo delimitado pelo próprio autor o valor que entende devido para compensá-lo pelos prejuízos extrapatrimoniais suportados, deve o julgador se ater aos limites do pedido, não sendo possível considerá-lo como meramente estimativo.

Conclusão em sentido oposto somente se justificaria diante do caso em que parte pleiteia a fixação do valor compensatório pelo próprio magistrado, indicando um valor mínimo indenizatório, ou, ainda, quando se tratar de hipótese de formulação de pedido genérico, diante da impossibilidade de determinação, desde logo, das consequências do ato ou do fato (art. 324, §1º, inciso II, CPC/15).

Nesse sentido, destaca-se entendimento desse e. Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – FORTUITO INTERNO – DANO MORAL IN RE IPSA – CONDENAÇÃO SUPERIOR AO MONTANTE PLEITEADO – SENTENÇA ULTRA PETITA – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
[...]
A sentença é ultra petita, pois viola o princípio da adstrição, ao condenar a apelante ao pagamento de indenização por danos morais em montante superior ao pleiteado pela apelada na petição inicial. Logo, é imperiosa a reforma da sentença nesse ponto
[...].
(TJES - 2ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 0009519-65.2014.8.08.0048 - Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy - Julgado em: 09/02/2023).

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVA DE COBERTURA DO PLANO DE SAÚDE. LAUDO MÉDICO INDICANDO O INTERNAÇÃO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI). SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA COMPROVADA. DESNECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE PRAZO DE CARÊNCIA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO DANO MORAL. SENTENÇA ULTRA PETITA. NULIDADE PARCIAL. DECOTE DO EXCESSO. VALOR FIXADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. CORRIGIDOS DE OFÍCIO. RECURSO IMPROVIDO.

[...]
Embora não tenha sido tratado pela apelante, padece a sentença de nulidade parcial, a qual pode ser suscitada e alterada de ofício, uma vez que o pedido concernente ao dano moral cingia-se em R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo contudo o Juiz proferido sentença julgando procedente o pedido indenizatório no patamar de R$ 15.00,00 (quinze mil reais), configurando, assim julgamento ultra petita, devendo o excesso ser decotado do decisum
[...].
(TJES; AC 0001506-82.2015.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 10/12/2019; DJES 13/01/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. DOENÇA COBERTA PELO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. OBRIGATORIEDADE DA COBERTURA DO TRATAMENTO. RECUSA INDEVIDA.
DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO ULTRA PETITA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
A decisão que ultrapassa os limites do pedido (ultra petita) é inválida no que se refere a parte excedente. 5. - Recurso parcialmente provido.
(TJES; AC 0008830-21.2018.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 14/12/2021; DJES 10/02/2022).

Nestes termos, considerando que a pretensão recursal não discute a ocorrência do dano moral e tampouco o valor pretendido, merece reforma a sentença apelada para excluir da condenação ao pagamento de danos morais o montante que ultrapassar o pedido autoral, de forma a estabelecer o valor da indenização em R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), nos termos requeridos na exordial.

Quanto ao termo de incidência dos juros de mora, malgrado o apelante não tenha apontado fundamentos para a sua modificação ou mesmo indicado termo de incidência diverso, por ser matéria cognoscível de ofício
(AgInt no REsp n. 1.895.569/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022)
, passo a apreciar a questão
.

O caso em apreço versa sobre responsabilidade extracontratual – acidente automobilístico envolvendo as partes – de modo que sobre o valor da indenização por danos morais deve incidir a correção monetária desde a data do arbitramento nos termos da Súmula 362/STJ e juros de mora a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ.

Além disso, aplica-se o IPCA do evento danoso até o arbitramento da indenização por danos morais, e, após, deve incidir a taxa Selic, que já engloba tanto os juros quanto a correção monetária.

Nesse sentido,

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONEXÃO. NATUREZA RELATIVA. DANOS MORAIS . RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE ENTENDERAM SER SUFICIENTE PROVA DOCUMENTAL JÁ ACOSTADA . REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. JUROS MORATÓRIOS . CORREÇÃO MONETÁRIA.
[...] O termo inicial da correção monetária incidente sobre a indenização por danos morais é a data do arbitramento (Súmula n. 362/STJ). 5. Os juros moratórios, tratando-se de responsabilidade extracontratual, incidem desde a data do evento danoso (Súmula n. 54/STJ). 6. Nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002, aplica-se a taxa Selic, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, devendo incidir a partir do arbitramento da indenização.
7. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1872866 PR 2020/0103765-7, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 24/06/2022).

Portanto, firme nas razões expostas,
DOU PROVIMENTO ao apelo interposto para reformar a sentença apelada e reduzir o valor da condenação ao pagamento da indenização por dano moral para R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), com
juros de mora a partir do evento danoso
(
Súmula 54/STJ
) e
correção monetária
pelo IPCA
desde a data do arbitramento
(
Súmula 362/STJ
)
,
e, após,
deve incidir a taxa Selic,
que já engloba tanto os juros quanto a correção monetária.

Mantenho a sucumbência arbitrada na sentença apelada, tendo em vista que
o acolhimento ou
a
majoração parcial do pedido de indenização por dano moral, não implica no provimento parcial da pretensão ou provimento parcial do recurso,
eis que
houve o acolhimento
da pretensão material
indenizatória
(STJ - REsp: 1837386 SP 2019/0014177-0, Data de Julgamento: 16/08/2022, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 23/08/2022)
.

D
eixo de aplicar o §11 do art. 85 do CPC/15, tendo em vista o provimento do apelo, bem como a fixação do percentual de honorários no valor máximo pela sentença apelada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a sentença apelada e reduzir o valor da condenação ao pagamento da indenização por dano moral para R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), com
juros de mora a partir do evento danoso
(
Súmula 54/STJ
) e
correção monetária
pelo IPCA
desde a data do arbitramento
(
Súmula 362/STJ
)
,
e, após,
deve incidir a taxa Selic,
que já engloba tanto os juros quanto a correção monetária.

Por conseguinte, manter a sucumbência arbitrada na sentença apelada, tendo em vista que

o acolhimento ou
a
majoração parcial do pedido de indenização por dano moral, não implica no provimento parcial da pretensão ou provimento parcial do recurso,
eis que
houve o acolhimento
da pretensão material
indenizatória
(STJ - REsp: 1837386 SP 2019/0014177-0, Data de Julgamento: 16/08/2022, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 23/08/2022)
.

Deixar
de aplicar o §11 do art. 85 do CPC/15, tendo em vista o provimento do apelo, bem como a fixação do percentual de honorários no valor máximo pela sentença apelada.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.